Tribunal: TJMT
Processo: 0006910-51.2011.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006910-51.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDER VALDERSON DIAS (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), RICARDO ARAUJO DA COSTA - CPF: 035.317.521-89 (RECORRENTE), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA - CPF: 053.638.341-38 (VÍTIMA), JONAS LOPES SOARES - CPF: 035.723.651-39 (VÍTIMA), VANDERSON DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 023.932.491-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BISPO DE SOUZA - CPF: 055.463.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídios [consumado e tentado] qualificados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Manutenção da pronúncia. Confissão. Discussão sobre aplicação da pena não cabível na fase de pronúncia. Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

I. Caso em exame

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão do Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá, que pronunciou os recorrentes por homicídios [consumado e tentado] qualificados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menor, visando a absolvição sumária, despronúncia ou redução de pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: Insuficiência de provas de materialidade e indícios de autoria; atenuação da pena pela confissão espontânea.

III. Razões de decidir

O depoimento de corréu, na delegacia de Polícia, corroborado por testemunha em Juízo, somados a relatórios de investigação [análise dos dados – diálogos pelo aplicativo
whattsapp–
] e laudos periciais, no sentido de que os recorrentes estariam envolvidos nos homicídios [consumado e tentado], são indícios suficientes de autoria e materialidade.

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na pronúncia, quando manifestação improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Os delitos conexos

só podem ser afastados quando a falta de justa causa se destaca de plano.

O reconhecimento da atenuante da confissão
não comporta conhecimento na fase da dosimetria da pena
.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos conhecidos em parte, mas desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I e IV; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019;
REsp no 1896478/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021;
EDcl no REsp 1486745/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 24.5.2018;
TJMT,
RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018;
RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020;
RSE 1001800-34.2021.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 13.8.2021; RSE 0001653-79.2019.8.11.0037 – Primeira Câmara Criminal - 14.8.2023;
RSE 50871/2017 – Primeira Câmara Criminal – 29.8.2017;

Doutrina relevante citada:

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13a ed. – p. 641/642.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006910-51.2011.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTES:

ÉDER VALDERSON DIAS

RICARDO ARAÚJO DA COSTA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por ÉDER VALDERSON DIAS e RICARDO ARAÚJO DA COSTA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0006910-51.2011.8.11.0042), que os pronunciou por homicídios [consumado e tentado] qualificados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas e corrupção de menor, em concurso material

– 121, § 2o, I e IV, c/c 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, c/c art. 244-B, da Lei no 8.069/1990 – (ID 225630364; ID 225630372).

EDER VALDERSON DIAS sustenta que as provas são insuficientes para a pronúncia de ambas as imputações.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado (ID 225630370).

RICARDO ARAÚJO DA COSTA sustenta: a) ausência de provas para pronúncia; 2)
“a confissão espontânea é causa obrigatória de diminuição de pena”
.

Requer o provimento para a absolvição sumária. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 225630394).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 225630376; ID 225630396).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 225630397).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE ÉDER VALDERSON DIAS – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE A ABSOLVIÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE –– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE RICARDO ARAÚJO DA COSTA – TAMBÉM POSTULA PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS– INVIABILIDADE – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 235700654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 01 de março de 2011, por volta das 19h50min, em uma residência localizada à Avenida Sinop, bairro Parque Amperco, nesta capital, os denunciados EDER e RICARDO, juntamente com o adolescente Rodrigo Bispo de Souza e mais um indivíduo não identificado, previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com evidente intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo, cedida pelo denunciado VANDERSON ou WANDERSON, contra as vítimas Jonas Lopes Soares e Fabiano da Silva, ocasião em que Jonas veio a óbito no local em decorrência dos ferimentos sofridos (fls. 13-18), e a vítima Fabiano sofreu lesões corporais, e não faleceu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Na data dos fatos, as vítimas Jonas e Fabiano se encontravam no interior da referida residência quando escutaram que duas motos com quatro indivíduos pararam e, como o portão estava apenas encostado e a porta aberta, três deles, os denunciados EDER e RICARDO e o adolescente, adentraram à procura de um amigo das vítimas conhecido por Diego.

Como não encontraram a pessoa procurada, os denunciados EDER e RICARDO e o adolescente, de posse de armas de fogo, mandaram que as vítimas Jonas e Fabiano deitassem de costas no chão e começaram a efetuar disparos contra elas. O denunciado EDER estava na posse da pistola .40 emprestada pelo denunciado VANDERSON ou WANDERSON, enquanto que o adolescente RODRIGO portava o revólver.

Em seguida, empreenderam fuga do local.

Diante da gravidade das lesões, a vítima Jonas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já a vítima Fabiano foi socorrida por policiais e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu cuidados médicos que lhe salvaram a vida.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das ofendidas, uma vez que os denunciados EDER e RICARDO e seus comparsas, em número superior, efetuaram disparos contra as vítimas de maneira repentina e inesperada, colhendo-as de surpresa de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa.

Além disso, o crime foi cometido por motivo fútil, pois os denunciados EDER e RICARDO e seus comparsas efetuaram disparos contra as vítimas pelo fato destas serem amigas do Diego, de quem, realmente, pretendiam se vingar.

Além disso, os denunciados corromperam o adolescente Rodrigo Bispo de Souza para com eles praticar o homicídio em comento.

Cumpre ressaltar que uma das armas de fogo utilizadas no crime em comento (pistola) era de propriedade do denunciado VANDERSON OU WANDERSON, e foi cedida ao denunciado EDER para a prática delitiva [...].
”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 225630233-fls.1/5)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
A materialidade delitiva restou comprovada através dos Boletins de Ocorrência (p. 9-11 e 26-27 - ID. 61100745), Laudo Pericial de Necropsia (p. 18-24 - ID. 61100745), Laudo de Exame de Caracterização de Estojos e Projéteis de Arma de Fogo (p. 54/66 - ID. 61101894) e Laudo de Local de Crime (p. 14-38 - ID. 61101909).

Quanto aos indícios de autoria.

Compulsando os autos, verifico a presença dos indícios de autoria necessários ao encaminhamento do acusado ao Tribunal do Júri.

[...]

Como se vê, os elementos demonstram indícios de autoria em desfavor dos réus, os quais deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, por suposta existência de crime doloso contra a vida.

[...]

Como se vê, os elementos demonstram indícios de autoria em desfavor dos réus, os quais deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, por suposta existência de crime doloso contra a vida.

[...]

Em relação às
qualificadoras
do motivo torpe e do emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, entendo que elas devem ser mantidas neste momento processual.

O motivo torpe
se perfaz porquanto os acusados queriam se vingar das vítimas em razão de desentendimentos pretéritos, pela relação de amizade dos ofendidos com ‘Diego’, quem supostamente teria ateado fogo na residência do réu EDER VALDERSON DIAS, vulgo ‘Nego boy’, em meio à rixa havida entre o bairro dos réus, Ribeirão do Lipa, contra o bairro das vítimas, Jardim Colorado.

Com efeito,
‘d
eve ser conservada a qualificadora do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado
em razão de suposta dívida por drogas, ou
por vingança
, haja vista que supostamente a vítima teria praticado crime de furto na residência do acusado’
(N.U 1011793-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

De igual modo, os elementos até aqui coligidos indicam que o crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que os réus, além de efetuarem disparos de maneira repentina e inesperada, renderam-nas obrigando que se deitassem de barriga para baixo, desarmadas e desprotegidas, para então executar os ofendidos de maneira vil.

De mais a mais, há indícios suficientes da participação do menor Rodrigo Bispo de Souza no homicídio de Jonas Lopes Soares e na tentativa de homicídio de Fabiano da Silva, razão pela qual os réus também devem ser pronunciados como incurso no crime do art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990.

Diante do exposto, entendo que devem ser os réus efetivamente pronunciados, sendo que não me compete analisar de forma exaustiva as provas atinentes à autoria delitiva, até porque isso acabaria ofendendo a competência natural do Tribunal do Júri para julgar delitos desta natureza.

Dispositivo.

Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental
PRONUNCIO
os acusados RICARDO ARAÚJO DA COSTA
e
EDER VALDERSON DIAS,
já qualificados nos autos, como incursos no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal (vítima Jonas Lopes Soares), e o art. 121, § 2o, I e IV, c/c o art. 14, I, do Código Penal(vítima Fabiano da Silva), e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 29 do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90.”
(Wladimir Perri, juiz de
Direito –
(ID 225630364; ID 225630372).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de ocorrência no 2011.65889 e no 2011.65879 (ID 225630233-fls.9/11, 26/27), Termos de Apreensões (ID 225630233-fls.14, 25), Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067-1.2011.12938-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 225630233-fls.18/24), Certidão de Óbito no 0637500155 2011 4 00279 006 0100506 66 (ID 225630233-fls.31), Laudo Pericial Toxicológico na Urina e Pesquisa de Álcool no sangue no 03.01-001208/2011 (ID 225630233-fls.64/66), Laudo Pericial – Exame de Caracterização de Estojos e de Projéteis de Arma de Fogo – no 2.3.2013.11454-01 (ID 225630235-fls.55/66),

Laudo Pericial de Local de Crime no 02.06.000567/2011 (ID 225630238-fls.14/38) os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos da vítima Fabiano Silva (ID 225630233-fls.15/17, 111/112), as testemunhas Aparecida Soares da Silva (ID 225630233-fls.29/30), Jeferson Gusmão de Melo (ID 225630233-fls.32/33), Rodrigo Bispo de Souza (ID 225630233-fls.92/94, 109/110), Jefferson Melquiadres Alt (ID 225630234-fls.7/8), Vanderson da Conceição Ferreira (ID 225630234-fls.26/27), dos recorrentes RICARDO ARAÚJO DA COSTA (ID 225630233-fls.34/37, 90/91,117/119) e EDER VALDERSON DIAS (ID 225630233-fls.66/67)

Em Juízo, foram ouvidos Rodrigo Bispo de Souza, Vanderson da Conceição Ferreira, Wender Figueiredo Barbosa e interrogados os recorrentes (Relatórios de Mídias – ID 225630244; ID 225630310; 225630343).

Dito isso, analisam-se em conjunto os pleitos de despronúncia de ÉDER VALDERSON DIAS e RICARDO ARAÚJO DA COSTA
por envolverem o mesmo
conjunto probatório.

Verifica-se que, na fase policial, o recorrente RICARDO ARAÚJO DA COSTA afirmou que
“teve [...] participação na morte de Jonas e na tentativa contra Fabiano”
, juntamente com o recorrente ÉDER VALDERSON DIAS [conhecido com “Nego do Pó” ou “Nego do Boy”] e do menor Rodrigo Bispo de Souza [“Rodriguinho”];
“cometeram os crimes”
por vingança
“de Diego e uns amigos dele por terem colocado fogo na casa de ‘Nego do Pó’ ou ‘Nego do Boy’ dias antes e também por [...] ter colocado um revólver na sua cabeça do [...] cerca de 25 dias antes do crime em tela”
;
“tinham ciência que Diego eram amigo de Jonas e Fabiano e ficavam na casa onde ocorreu o crime”
–
Av. Sinop, bairro Parque Amperco, em Cuiabá/MT –
(ID 225630310).

Essa versão está corroborada por Fabiano da Silva [vítima], na delegacia de Polícia [escutaram o barulho de duas motos que pararam em frente da residência –
Av. Sinop, bairro Parque Amperco, em Cuiabá/MT –
“
três homens entraram na casa e o quarto ficou para o lado de fora cuidando das motos (...) mandaram que deitassem de costas e em seguida começaram a atirar (...) levou cinco tiros e acredito que no total foram efetuados dez disparos”
; reconheceu os apelantes, sendo que ÉDER VALDERSON DIAS portava uma pistola .40 e RICARDO ARAÚJO DA COSTA um revolver calibre 38], bem como por Rodrigo Bispo de Souza,
em Juízo
– em 1.3.2011, por volta das 20h, estava com os apelantes em duas motos;

“passando no Amperco (...) um guri correu (...) nós ‘emburaquemos’ dentro da casa, botamos todo mundo para deitar no chão (...) já fui atirando (...) tinha desavença com os caras”
;
“mandei a vítima deitar”
e o apelante RICARDO ARAÚJO DA COSTA
“já atirou”
; EDER VALDERSON DIAS
“estava dando apoio”
; um morreu e o outro não –
“acho que não foi o dia dele”
–

(ID 225630310).

Os depoimentos da vítima
Fabiano da Silva e do recorrente RICARDO ARAÚJO DA COSTA
, na delegacia de Polícia, somando ao depoimento, em Juízo, de Rodrigo Bispo de Souza afiguram-se indícios suficientes de que os recorrentes estariam envolvidos nos homicídios consumado [vítima – Jonas Lopes Soares – ] e tentado [vítima –
Fabiano da Silva –]
,
em 1.3.2011, por volta das 20h, na
Av. Sinop, bairro Parque Amperco, em Cuiabá/MT.

Com efeito, a
absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018).

Noutro giro, p
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Em sua vez, as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima estão justificadas pelos indicativos de que o homicídio de
Jonas Lopes Soares, bem como
a tentativa de homicidio de
Fabiano da Silva teriam sido praticados por vingança em razão de desentendimentos pretéritos [rixa entre moradores dos bairros Ribeirão do Lipa e Jardim Colorado, ambos em Cuiabá]
e
as vítimas foram
“
rendidas e obrigadas a se deitassem de barriga para baixo, desarmadas e desprotegidas”
, tendo sido atingidas pelos disparos de arma de fogo,
conforme depoimento, em Juízo, de Rodrigo Bispo de Souza.

A vingança pode
“pode configurar a qualificadora de motivo torpe”
(TJMT, N.U 1000363-67.2022.8.11.0017 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 16.2.2023), cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE 1001800-34.2021.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 13.8.2021).

O
s disparos de arma de fogo efetuados por mais de um agente contra vítimas desarmadas e deitadas, podem revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0001653-79.2019.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2023).

Frise-se que,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestação improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Outrossim,
o delito conexo [corrupção de menor]
“só podem ser afastados – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp no 1896478/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021;
EDcl no REsp 1486745/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 24.5.2018
).

No caso, a atuação do adolescente Rodrigo Bispo de Souza [com 17 (dezessete) anos à época dos fatos] nos homicídios [consumado e tentado] qualificados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, justifica a submissão do crime conexo ao Conselho de Sentença.

Portanto,
a absolvição sumária e a despronúncia afiguram-se improcedentes, impondo-se
reservar ao Tribunal do Júri as análises dos fatos criminosos – h
omicídios [consumado e tentado] qualificados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas e corrupção de menor –

(CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Enfim, a análise sobre o reconhecimento da atenuante da confissão
“não comporta conhecimento [...] na fase de pronúncia, por ser discussão acerca de circunstâncias que compõem a aplicação da pena”
(TJMT, RSE 50871/2017 – Primeira Câmara Criminal – 29.8.2017).

Assim sendo, tal pretensão não merece análise nesse momento processual.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024